Tribunal: TJMT
Processo: 1024299-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que Ataílde Ferreira dos Santos Oliveira, segregado desde 11.11.2020 por ter cometido, em tese, o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
Sustenta a ilegalidade da coação, ante a inexistência de “gravidade concreta da conduta hábil a manter o cárcere preventivo do paciente por diversas fundamentações: a) pequena quantidade de droga; b) enorme lapso temporal das condutas utilizadas como reiteração delitiva”.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade ou sejam fixadas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 66988950).
Foram anexados documentos (ID 66988952).
Dessume-se dos autos que na noite de 11.11.2020, agentes da Polícia Militar foram informados de que usuários de drogas estariam em frente à residência do paciente. Em diligências, eles foram até o local, mas assim que o paciente os avistou, fugiu em direção ao interior do referido imóvel.
Apesar disso, os policiais conseguiram abordá-lo e entrar na casa, onde apreenderam 80,2g de substância análoga à maconha e 14,2g de pasta-base de cocaína distribuídos em 14 porções, além de recortes de papel de seda e R$ 282,00 em espécie.
Diante desse contexto, ele foi preso em flagrante.
No dia seguinte, o Juízo a quo homologou a prisão e a converteu em preventiva, conforme a fundamentação que segue, in litteris:
“(...) no presente caso, o modo como se deu a apreensão de drogas e a prisão do autuado, os elementos colhidos na abordagem e lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, notadamente a forma de acondicionamento da droga e a quantidade de dinheiro apreendido, indicam, a priori, a realização de mercancia pelo flagranteado, demonstrando a periculosidade social do agente, especialmente pela quantidade de drogas apreendidas que somam aproximadamente 94 g (noventa e quatro) gramas de substância entorpecentes, variadas entre maconha e cocaína.
Porquanto, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a quantidade de droga apreendida aliada à forma de acondicionamento e a variedade da substância entorpecente revela-se motivo idôneo para o decreto da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do delito.
Outrossim, denota-se que o autuado ostenta em seu desfavor extenso rol de antecedentes criminais (extraídos do SIAP e juntado pelo Ministério Público no id n. 43436722), evidenciando sua natureza voltada para o crime, bem como a necessidade de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da periculosidade social e perigo de retinência delitiva” (ID 66988952).
Como se nota, a prisão preventiva foi imposta com vistas à garantia da ordem pública, diante do histórico criminal do paciente.
De fato, foram movidos três executivos de pena em seu desfavor: 0003034-77.2003, 0004026-38.2003 e 0004701-25.2008, sem contar que ele figura como autor do fato no Termo Circunstanciado no. 1003057-10.2020, instaurado para apurar a suposta ocorrência do crime de Lesão Corporal Leve (art. 129, caput, do CP) e da contravenção de Embriaguez Pública (art. 62 da LCP), que teriam sido cometidos em 4.2.2020. O feito tramita no Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta-MT.
Não se desconhece, ainda, que tais fatores, por refletirem o risco de reiteração criminosa, justificam a custódia preventiva para acautelar a ordem pública. Trata-se, inclusive, de entendimento consagrado no Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Contudo, um exame mais acurado do quadro narrado nos autos revela que a prisão preventiva, apesar de amparada em elementos concretos e idôneos, não se mostra proporcional ao caso concreto.
Primeiro, porque a quantidade de droga apreendida (94,4g) sequer pode ser considerada relevante a ponto de revelar periculosidade acentuada ou atrair a incidência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Segundo, porque não foram apreendidos outros objetos que permitissem concluir que o paciente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
E terceiro, porque embora ostente três condenações criminais pretéritas, elas versam sobre a prática de crimes de pouca gravidade (v.g. Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas), remontam a fatos ocorridos há pelo menos 12 anos e as penas daí decorrentes foram totalmente cumpridas nos anos de 2003, 2004 e 2014, evidenciando o grande interregno das condutas ilícitas até o momento.
Ora, diante desse quadro, em que os elementos constantes nos autos não traduzem periculosidade suficientemente capaz de justificar a imposição da cautela extrema e a quantidade pouco expressiva de entorpecentes apreendida não reflete gravidade acentuada da conduta, mostra-se razoável – e mais consentâneo com a realidade pandêmica vivenciada no país – substituir a segregação por providências cautelares menos gravosas.
A propósito, vejamos como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, ipsis litteris:
“(...). Na hipótese, a Corte estadual fundamentou a custódia cautelar do acusado na natureza do entorpecente encontrado em sua posse (cocaína) e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas condenações pretéritas do agente, circunstâncias que, a princípio, revelam a necessidade de algum acautelamento da ordem pública. Contudo, ao analisar a folha de antecedentes criminais do paciente, idoso, a despeito de haver diversas condenações, as infrações penais que as ensejaram foram praticadas entre 1979 e 2009. Com a unificação das penas por todos os delitos pelos quais o paciente foi condenado, houve o integral cumprimento das sanções em 2017. 3. Embora presentes motivos ou requisitos que tornariam cabível a custódia cautelar, entendo que as circunstâncias fáticas não se mostram bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o réu sob o rigor da prisão ante tempus, notadamente em razão da quantidade de drogas - 5,4 g de cocaína -, das anotações criminais pretéritas antigas e da idade do acusado (61 anos) - a qual, ante a crise mundial do novo coronavírus e, especialmente, a gravidade do quadro nacional, o faz integrar grupo de risco. 4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas” (HC 584.697/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 30.9.2020). Destaquei.
“(...). Na espécie, a segregação provisória está devidamente justificada, pois destacou o Juízo de piso a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva do paciente, visto que, antes de atingir a maioridade, ele praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. 3. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do Diploma Processual Penal, segundo o qual ‘a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)’. 4. Assim, no caso dos autos, mesmo levando em conta o histórico do agravado, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Portanto, considerando (a) ser a prisão a ultima ratio; (b) não ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça; bem como (c) ser pequena a quantidade de drogas apreendidas (cerca de 65g de maconha, 4g de cocaína e 5g de crack), mostra-se desarrazoada a segregação preventiva, sendo suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão 5. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 579.806/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 4.8.2020). Destaquei.
Dito de outro modo, como as condenações pretéritas estão relacionadas a fatos muito longínquos e a única anotação criminal recente (4.2.2020) se refere a um Termo Circunstanciado – que pela própria natureza trata de infrações de menor potencial ofensivo –, a fixação de cautelares alternativas é suficiente e adequada para resguardar o meio social e evitar a reiteração delitiva.
Com efeito, nos termos do disposto nos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, imponho as seguintes medidas ao paciente:
* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;
* Proibição de consumir substância alcoólica ou qualquer outra com efeito entorpecente;
* Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do Juízo de origem.
Nada impede que a autoridade apontada como coatora estabeleça outras medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, volte a decretar a segregação processual do paciente.
Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência vindicada, apenas para determinar que Ataílde Ferreira dos Santos Oliveira seja incontinenti colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, assinalando-se no Alvará de Soltura a obrigatoriedade de cumprimento das medidas alternativas impostas neste pronunciamento.
Faça-se consignar, outrossim, que o descumprimento de qualquer uma das providências poderá acarretar a decretação de nova prisão preventiva.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator